Tribunal: TJMT
Processo: 1004096-59.2017.8.11.0003
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
: 1004096-59.2017.8.11.0003

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Honorários Advocatícios, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]

Relator:
Des. JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:
[DES. JOAO FERREIRA FILHO, DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SILVINO FERNANDES DAL BO - CPF: 212.375.149-91 (APELANTE), HOUSEMAN THOMAZ AGULIARI - CPF: 268.449.188-79 (ADVOGADO), MARCELO BERTOLDO BARCHET - CPF: 632.601.311-91 (ADVOGADO), APERLINO LOUREIRO NETO - CPF: 780.760.134-53 (APELADO), APERLINO LOUREIRO NETO - CPF: 780.760.134-53 (ADVOGADO), JULIANO MUNIZ CALCADA - CPF: 846.139.551-49 (ADVOGADO), ANDRE WILLIAM CHORMIAK - CPF: 005.630.431-56 (ADVOGADO), JULIANO FABRICIO DE SOUZA - CPF: 759.801.181-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS – ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO INTEGRAL DO DÉBITO – COMPROVANTES DE PAGAMENTOS DATADOS EM PERÍODO DIVERSO DO PRAZO PACTUADO – CREDOR QUE COMPROVOU QUE OS PAGAMENTOS SE REFEREM A DÉBITO DIVERSO - PROVA ORAL QUE NÃO CONTRIBUIU PARA DEMONSTRAÇÃO DA OCORRÊNCIA DO PAGAMENTO – ÔNUS PROBATÓRIO DO EMBARGANTE – CPC, ART. 373, II – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO NEGÓCIO COM FULCRO NO ART. 157 DO CC – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. É ônus do devedor comprovar o pagamento do débito por força do disposto no art. 373, II, do CPC/2015. 2. Se os comprovantes de pagamentos apresentados pelo devedor no interesse de comprovar a liquidação do débito foram efetuados em datas distintas do prazo limite para pagamento, não existindo nenhum fiapo probatório do liame existente entre os comprovantes de pagamento juntados pelo devedor e o título cuja satisfação é perseguida pelo credor, não resta suficientemente comprovado a liquidação da dívida, sobretudo quando o credor logrou êxito em comprovar que os pagamentos se referem sobre débito diverso. 3. Se não há nenhum elemento probatório convincente de que o devedor foi compelido a celebrar o “Contrato de Prestação de Serviços Jurídicos”, “sob premente necessidade” ou “por inexperiência”, não há falar em nulidade do negócio com fulcro no art. 157 do CC.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por SILVINO FERNANDES DAL BO contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos dos
Embargos à Execução
(Número Único 1004096-59.2017.8.11.0003), ajuizados pelo apelante contra APERLINO LOUREIRO NETO, julgou improcedente o pedido por entender não comprovada a satisfação do débito perseguido nos autos da ação de execução de título extrajudicial que tramitam em apenso (Número Único 1001179-67.2017.8.11.0003), porquanto,
“diante das inúmeras tratativas realizadas entre o cedente e o embargante o simples depósito de valores, sem que tenham sidos apresentados os demais contratos dessa relação e os respectivos pagamentos para que fosse possível a análise do cenário como um todo, não servem ao propósito de comprovar, ainda que parcialmente, o pagamento do contrato objeto dos autos”
, ademais, “
a cessão fora integral e após os ditos depósitos, de modo que, diante da confiança mútua entre eles, se houvesse tido pagamentos parciais, não se vê razão para que a cessão fosse apenas da parte incontroversa
”
;
a r. sentença condenou o embargante/apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa.

O apelante insiste em que a execução está “
lastreada em contrato de honorários advocatícios já pago conforme provam os comprovantes de pagamentos juntados aos autos
” (cf. Id. no 153204764 - pág. 3) e diz que o julgador entendeu pela improcedência do pedido por “
suposta impossibilidade de quebra de confiança entre o Recorrido Embargado e seu ex-sócio, cessionário do suposto crédito ora cobrado na Execução Embargada
” relegando o conjunto probatório, e enfatiza que a prova oral produzida na audiência de instrução e julgamento, especialmente pelos depoimentos prestados Alexsandra Maria e Mislene Guchertt, aliado as provas documentais, corrobora a assertiva de que houve pagamento do débito (cf. Id. no 153204764 - pág. 5).

Defende, ainda, que o apelado não “
comprovou o argumento de que os comprovantes de pagamentos (...) se referem a contrato distinto do que se encontra em debate
” (cf. Id. no 153204764 - pág. 8), e assevera que cumpria ao apelado desconstituir os comprovantes de pagamento, ônus do qual não se desincumbiu; pondera que
“a mera diferença entre as datas aprazadas e as datas dos pagamentos não tem o condão de, por si só, desconstituir os recibos apresentados pelo Recorrente, pois, nada impede que um pagamento seja realizado em data diversa, salvo recusa do credor em receber em data diversa da avençada, e cuja recusa não existiu”
(cf. Id. no 153204764 - pág. 10).

Sustenta que “
o negócio entabulado entre as partes se encontra maculado por defeito de negócio jurídico, em virtude de cristalina lesão ao princípio da boa-fé, a função socioeconômica e ao justo equilíbrio entre os contratantes, diante da evidente onerosidade excessiva imposta ao Recorrente e prestação manifestamente desproporcional ao valor da contraprestação
”, consoante art. 157 do CC e aduz que
“diante da inexistência de razoabilidade e proporcionalidade, entre os valores cobrados e a contraprestação de serviços estabelecida no contrato em discussão, é imprescindível e desde já se requer seja determinado o arbitramento de honorários advocatícios em consonância com os Artigos 49 e 50 do Código de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil”
(cf. Id. no 153204764 - págs. 15/16).

Pede o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja extinto o processo de execução em razão do pagamento integral do débito (Número Único1001179-67.2017.8.11.0003), ou, então, seja arbitrado os honorários advocatícios devidos.

A apelada contra-arrazoou o recurso dando combate pontual às razões recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 153204769).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USARAM DA PALAVRA OS ADVOGADOS JULIANO FABRICIO DE SOUZA – OAB/MT No 5480-O E ANDRE WILLIAM CHORMIAK – OAB/MT No 14861-O.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara:

O apelado ajuizou contra o apelante ação de execução de título extrajudicial (Número Único 1001179-67.2017.8.11.0003) consubstanciado no inadimplemento do valor de R$ 216.817,00 constituído no “Contrato de Prestação de Serviços Jurídicos”, que foi celebrado entre os litigantes em 08/07/2013, “
para propor e acompanhar Ação Ordinária de Anulação de Ato Jurídico (...) em nome de (...) Lucy Maria Klás Dal Bo
(cônjuge do apelante)
perante a Vara do Trabalho de Peixoto de Azevedo
” (cf. Id. no 153204686), débito que, em seus embargos à execução, o apelante/devedor diz que já foi integralmente liquidado, de modo que nada deve ao apelante.

Conforme pactuado no título, cumpria ao apelante efetuar o pagamento dos honorários advocatícios no valor de R$ 216.817,00, em 2 prestação, a primeira no valor de R$ 50 mil como entrada “
em prazo não superior a 120 dias
”, e o restante ao “
final da ação
(anulatória)”, ficando assegurada a remuneração não obstante a celebração de acordo; sucedeu que, nos autos da ação anulatória, em que atuou o advogado apelado, foi celebrado acordo para extinção daquele processo, que foi homologado em
06.11.2013
, não tendo o apelante efetuado o pagamento de qualquer valor ao apelado.

No interesse de comprovar o alegado pagamento do débito em discussão, o apelante instruiu os autos com comprovantes de transferência bancária efetuados diretamente em conta corrente de titularidade da apelada.

Em ordem cronológica, os comprovantes de transferência juntados pelo apelante são os seguintes, o primeiro, datado de 29.12.2014, no valor de R$ 130.000,00 (cf. Id. no 152204686 – pág. 17) e o segundo, efetuado em 22.01.2015, no valor de R$ 70.000,00 (cf. Id. no 152204686 – pág. 18), ambos foram efetuados pela pessoa jurídica “Fênix Ltda”, da qual o filho do apelante é sócio.

No caso, o apelante não produziu prova suficiente, satisfatória e inequívoca que retirasse a certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo, daí porque a sentença deve ser mantida, porquanto, não há prova suficiente do pagamento do débito perseguido nos autos da ação de Execução de Título Extrajudicial (Número Único 1001179-67.2017.8.11.0003).

Os pagamentos foram efetuados em datas distintas ao prazo limite para pagamento do débito, não existindo nenhum fiapo probatório do liame existente entre aqueles comprovantes de pagamento juntados pelo apelante e o contrato objeto do litígio, cumprindo ressaltar, como constou da r. sentença, que o apelado atuou em diversas outras ações.

Inclusive, diversamente do alegado, ao impugnar os embargos à execução, o apelado instruiu os autos com documentos que comprovam que os depósitos apresentados pelo apelante são referentes a débito diverso (cf. Id. no 153202742/745), e, nesse aspecto, o apelante ignorou as provas trazidas aos autos pelo apelado, optando por silenciar em suas razões recursais sobre essas provas, se limitando a alegar que o apelado não desconstituiu os pagamentos efetuados por ele.

Frise-se, não há nenhum dado constante daqueles comprovantes de pagamento que os relacione e os individualize ao título executivo, tampouco há qualquer documento ou correspondência mantida entre os litigantes que contribua para a assertiva de que as transferências bancárias efetuadas foram realizadas para liquidar o débito constituído no “Contrato de Prestação de Serviços Jurídicos”.

Quanto à tese de que a prova oral corrobora a tese de satisfação do débito pelo apelante, não escapou à analise os depoimentos prestados pelas testemunhas quando da audiência de instrução e julgamento realizada em 18.05.2022, contudo, ouvindo atentamente a prova oral produzida nos autos, não se verifica sequer que as testemunhas acompanharam qualquer tratativa entre os litigantes para liquidação do débito mediante os dois pagamentos que o apelante insiste em que foram efetuados para satisfação da dívida perseguida pelo apelado; registre-se, por oportuno, que Mislene Guchertt foi inquirida apenas como informante, inclusive.

Por fim, no tocante à arguição de anulação do negócio jurídico entabulado entre os litigantes com fulcro no art. 157 do CC que dispõe que ocorre “
lesão quando uma pessoa, sob premente necessidade, ou por inexperiência, se obriga a prestação manifestamente desproporcional ao valor da prestação oposta
”, não há nenhum elemento probatório convincente de que o apelante foi compelido a celebrar o “Contrato de Prestação de Serviços Jurídicos”, “sob premente necessidade”, tampouco “por inexperiência”, cumprindo destacar, ainda, que não se verifica qualquer abusividade nas condições, valores e termos pactuados entre os litigantes.

À vista do exposto, desprovejo o recurso, mantendo a sentença objurgada.

Em cumprimento ao disposto no art. 85, §11, do CPC, majoro em 2% o percentual dos honorários advocatícios.

Custas pelo apelante.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS (1o VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO (2a VOGAL):

Aguardo o pedido de vista dos autos.

EM 11 DE ABRIL DE 2023:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA A PRÓXIMA SESSÃO PRESENCIAL DO DIA 18/04/2023, EM VIRTUDE DO PEDIDO DE VISTA DO 1o VOGAL (DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS). O RELATOR DESPROVEU O RECURSO E A 2a VOGAL (DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO) AGUARDA.

SESSÃO DE 18 DE ABRIL DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO VISTA

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS (1o VOGAL):

Na qualidade de vogal pedi vista dos autos.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Silvino Fernandes Dal Bo contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos dos
Embargos à Execução
(Número Único 1004096-59.2017.8.11.0003), ajuizados pelo apelante contra APERLINO LOUREIRO NETO, julgou improcedente o pedido por entender não comprovada a satisfação do débito perseguido nos autos da ação de execução de título extrajudicial que tramitam em apenso (Número Único 1001179-67.2017.8.11.0003). A sentença condenou o embargante/apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa.

Pois bem.

Após detida análise dos autos tenho que o recurso deve ser desprovido.

Assim é porque a parte recorrente não provou que os pagamentos acostados nos autos se referem ao título que aparelha a execução.

Além do mais, a parte apelada ao impugnar os embargos, instruiu os autos com documentos que comprovam que os depósitos realizados pela parte apelante são referentes a débito diverso do perseguido na ação de execução. Frise-se que o apelante ao recorrer nada falou sobre as provas trazidas pelo apelado, portanto a questão passou a ser incontroversa.

Nesse sentido destaco trecho da sentença:

“[...] resta incontroverso nos autos que a parte embargante e o digno advogado cedente mantinha diversas negociações, de modo que, a ferro e fogo, os comprovantes juntados no id. 8315862, por si sós, não seriam aptos a confirmar o pagamento da avença discutida neste feito.

Afinal, dos aludidos documentos não se vê qualquer indício de que os valores ali indicados teriam sidos utilizados para o pagamento da avença em questão. Isso porque, as datas dos depósitos, quando confrontadas com a avença escrita, sequer condizem com as datas em que deveria ocorrer o pagamento das parcelas do contrato.

[...] Logo, diante das inúmeras tratativas realizadas entre o cedente e o embargante o simples depósito de valores, sem que tenham sidos apresentados os demais contratos dessa relação e os respectivos pagamentos para que fosse possível a análise do cenário como um todo, não servem ao propósito de comprovar, ainda que parcialmente, o pagamento do contrato objeto dos autos. [...]” (Id. 15304752, pág. 6-7)

Assim, a sentença deve ser mantida, em razão da absoluta falta de comprovação de pagamento do título que aparelha a execução.

Com esses fundamentos,
acompanho o relator, para desprover o recurso de apelação.

É como voto.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO (2o VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023